Tribunal: TJSP
Processo: 2003869-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Agravo que deve ser acolhido – Juros de mora sobre as diferenças que incidem apenas após o trânsito em julgado, momento em que surge a exigibilidade e, com ela, a mora – Alteração do termo inicial dos juros de mora, nos termos do art. 69 da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Agravo que deve ser acolhido – Juros de mora sobre as diferenças que incidem apenas após o trânsito em julgado, momento em que surge a exigibilidade e, com ela, a mora – Alteração do termo inicial dos juros de mora, nos termos do art. 69 da Lei n. 8245/91 – Impugnação acolhida – Fixação de honorários em favor da parte executada – Entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – REsp no 1.134.186/RS – Honorários ora fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000064533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003869-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados THIAGO
SZOLNOKY DE BARBOSA FERREIRA CABRAL e PATRÍCIA KOK
GERIBELLO DE FERREIRA CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003869-39.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2003869-39.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Alves Pereira Sociedade de Advogados
Agravado: Patrícia Kok Geriobello de Ferreira Cabral e outro
Voto no 24.259
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL
DE ALUGUEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão agravada que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença Agravo que deve ser
acolhido Juros de mora sobre as diferenças que
incidem apenas após o trânsito em julgado,
momento em que surge a exigibilidade e, com ela,
a mora Alteração do termo inicial dos juros de
mora, nos termos do art. 69 da Lei n. 8245/91

Impugnação acolhida Fixação de honorários em
favor
da
parte
executada

Entendimento
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo REsp no 1.134.186/RS
Honorários ora fixados, por equidade, em R$
2.000,00 Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS nos autos da ação
revisional de aluguel em fase de cumprimento de sentença movida por
PATRÍCIA KOK GERIOBELLO DE FERREIRA CABRAL e THIAGO
SZOLNOKY DE BARBOSA FERREIRA CABRAL, objetivando a reforma da
decisão (fl. 40) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 34a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante que há equívocos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003869-39.2020.8.26.0000
3
cálculos apresentados pela parte exequente, notadamente porque o novo valor
locatício deve retroagir até a citação, mas exige-se o trânsito em julgado para
incidência de juros moratórios. Afirma que a decisão agravada equivoca-se ao
rejeitar a impugnação e afirmar que o título judicial teria delimitado este tema,
tendo em vista que a sentença seria omissa em relação aos juros de mora.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, devidamente preparado, não houve pedido de concessão de
efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 51/54, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Os agravados ajuizaram a presente ação
revisional de aluguel, que foi julgada procedente, nos seguintes termos:
“(...) Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL ajuizada por THIAGO
SZOLNOKY DE BARBOSA FERREIRA CABRAL e PATRICIA KOK
GERIBELLO
DE
FERREIRA
CABRAL
contra
ALVES
PEREIRA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, e o faço para, com resolução do mérito e
fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, acolher o pedido
inicial, para revisar o contrato em debate e declarar devido o valor de
locação de R$ 4.800,00, retroagindo à data de citação - 28/01/2013 - (art. 69
da Lei 8.245/91), até a data da entrega do imóvel (14/05/2014), subtraindo-
se o valor do aluguel provisório, comprovadamente quitado. A parte ré,
vencida, arcará com custas e despesas processuais, atualizadas a partir do
efetivo desembolso e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor
da condenação, corrigidos desta sentença. P.R.I.C.” (fls. 42/43).
A referida sentença não foi impugnada por
recurso de apelação e transitou em julgado em 17.12.2018, conforme certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003869-39.2020.8.26.0000
4
exarada nos autos da ação de conhecimento.
Neste cenário, os agravados deram início à fase
de cumprimento de sentença e pleitearam a intimação da agravante para
pagamento da quantia de R$ 33.045,05, nos termos do art. 523 do CPC (fls.
18/21).
Devidamente intimada, a agravante apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução
nos cálculos dos exequentes. Entre outras coisas, afirmou que os agravados
aplicaram em suas contas juros moratórios desde a o vencimento de cada
parcela, sendo que o art. 69 da Lei 8.245/91 expressamente prevê que os
juros moratórios passam a incidir apenas após o trânsito em julgado em ações
revisionais. Apresentou sua versão dos cálculos e realizou depósito judicial no
valor total de R$ 21.781,33 (fls. 22/35).
Após manifestação da parte contrária, sobreveio
a seguinte decisão judicial:
“Vistos. Expeça-se guia de levantamento do valor incontroverso (fls. 33), em
favor do exequente. 1. Ao contador do juízo para o cálculo (da diferença) do
montante exequendo, de acordo com o título judicial, observando-se, em
havendo nos autos, depósitos judiciais e, se o caso, o respectivo
levantamento. 2. Com a conta nos autos, manifestem-se ambas as partes,
intimando-se. 3. Decorridos, com ou sem manifestações, conclusos às
demais deliberações. Int.” (fls. 41 dos autos originários).
Diante do conteúdo da decisão, a agravante
apresentou nova manifestação nos autos da fase executiva da demanda,
reiterando o conteúdo de sua impugnação e pleiteando o acolhimento para
que fosse alterado o marco inicial da incidência de juros de mora e,
consequente, acolhida a impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003869-39.2020.8.26.0000
5
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada, in
verbis:
“Vistos. Não há juros sobre custas e despesas processuais. Os demais
aspectos estão devidamente delimitados no título executivo judicial. Rejeita,
pois, a impugnação, remetam-se os autos ao contador do juízo. Intime-se.”
(fl. 40).
Insurge-se a executada e a decisão agravada
merece reparos.
Sobre os juros moratórios, o art. 69 da Lei de
Locações, ao determinar que “O aluguel fixado na sentença retroage à citação,
e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres
provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em
julgado da decisão que fixar o novo aluguel”, impõe que não haja mora antes
do trânsito em julgado.
Não podemos nos olvidar de que, com relação à
mora solvendi, ela se dá pela “ausência de pagamento oportuno por parte do
devedor. Para sua caracterização, concorrem três fatores: exigibilidade
imediata da obrigação, inexecução culposa e constituição em mora” (Caio
Mário da Silva Pereira, In “Instituições de Direito Civil, v. II, 21a ed., p. 343). Vê-
se, pois, que é pressuposto da mora a exigibilidade da obrigação que, neste
caso, por lei é fixada somente após o trânsito em julgado, marco temporal a
partir do qual se poderá falar em juros de mora.
Nesse sentido, destaca-se:
Locação comercial. Revisional de aluguel. Ação ajuizada pelos locadores
contra a locatária. Procedência do pedido. Sentença que adotou o valor
apontado pelo perito nomeado pelo juízo, cujas conclusões não foram
elididas de maneira segura e convincente pelos autores. Matéria esclarecida
de maneira suficiente no laudo de avaliação, o que torna desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003869-39.2020.8.26.0000
6
realização de nova perícia para a mesma finalidade. Honorários
sucumbenciais arbitrados de modo condizente com o trabalho realizado.
Juros de mora, no entanto, que não foram aplicados pela sentença. Juros
incidentes sobre a diferença dos aluguéis pagos provisoriamente e do valor
fixado de forma definitiva pela sentença. Termo inicial é a data do trânsito
em julgado da sentença. Artigo 69 da Lei 8.245/91. Sentença reformada
parcialmente.
Recurso
provido
em
parte.
(TJSP

Apelação
n.
1057554-13.2013.8.26.0100 32a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
Ruy Coppola Julgamento: 21.03.2018).
Locação. Ação revisional de aluguel. Ação julgada parcialmente procedente.
Valor do aluguel que, na hipótese, deve ser fixado com base no laudo
pericial. Parecer do assistente técnico que não trouxe elementos suficientes
para elidir o trabalho técnico bem elaborado pelo perito judicial. Juros de
mora sobre a diferença dos alugueis que deve incidir a partir do trânsito em
julgado da sentença. Inteligência do art. 69 da Lei n° 8.245/91. Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP

Apelação
n.
0160073-20.2012.8.26.0100 36a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
Walter Cesar Exner Julgamento: 16.01.2018)
Locação. Imóvel não residencial. Ação revisional de aluguel. Sentença de
parcial procedência. Controvérsia instaurada acerca do valor do aluguel,
apontando-se defasagem em relação ao valor de mercado. Acolhimento do
valor do locativo conforme apuração feita na perícia. Adoção do método
comparativo direto. Admissibilidade. Críticas formuladas pelos réus que não
têm o condão de impugnar eficazmente a conclusão pericial. Juros de mora
relativos às diferenças de aluguéis. Termo inicial. Incidência a partir do
trânsito em julgado da sentença. Art. 69 da Lei 8.245/91. Recurso
parcialmente provido. Conquanto tenha sido apontado pelo assistente
técnico dos apelantes valor de locativo diverso, mantém-se aquele fixado na
sentença, com base na conclusão do laudo pericial elaborado por perito de
confiança do juízo, que adotou o método comparativo direto, utilizando-se
de critério de homogeneização a fim de minimizar possíveis distorções,
considerando na sua avaliação vários elementos paradigmas, com
localização na mesma região geoeconômica, de modo que o valor locativo
apurado bem reflete o valor de mercado, cumprindo, ainda, ressaltar que a
impugnação ofertada não conseguiu infirmar a conclusão do laudo pericial.
Os juros de mora sobre as diferenças entre o valor de aluguel primitivo e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003869-39.2020.8.26.0000
7
valor arbitrado na ação revisional devem incidir a partir do trânsito em
julgado da sentença, quando então ficará configurada a mora. (TJSP

Apelação n. 1018696-73.2014.8.26.0100 32a Câmara de Direito Privado
Des. Rel. Kioitsi Chicuta Julgamento: 24.11.2017).
In casu, verifica-se da planilha de débitos
apresentada pela parte exequente no início da fase executiva que foram
calculados juros moratórios desde o vencimento de cada parcela do aluguel
(fls. 17/18 dos autos originários), em evidente dissonância com a expressa
previsão legal sobre o tema.
Ademais, diferentemente do que constou da
decisão agravada, a sentença executada não indica de forma expressa a
forma de cálculos dos juros moratórios, apesar de ter constado no dispositivo
do julgado uma menção ao art. 69 da Lei do Inquilinato. Logo, diante de
pedido de cumprimento de sentença com flagrante excesso de execução em
razão da incidência equivocada de juros moratórios sobre o quantum debeatur,
deve-se reformar o entendimento exarado pelo MM. Magistrado a quo para
que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença do agravante,
visto que os juros moratórios em relação à diferença dos aluguéis devem
incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença executada.
Mantém-se, todavia, a decisão em relação ao
encaminhamento dos autos para a Contadoria Judicial para que se verifique se
o depósito judicial no valor de R$ 21.781,33 mostra-se suficiente para
satisfazer a execução.
Por fim, o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença leva à condenação da parte agravada ao
pagamento de honorários sucumbenciais para a fase de cumprimento de
sentença.
A respeito do tema, a questão já foi sedimentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003869-39.2020.8.26.0000
8
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.134.186/RS, julgado
de acordo com a sistemática dos recursos representativos da controvérsia, do
qual se transcreve a ementa:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição
do "cumpra-se" (REsp. no 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe 21.10.2011).
Entendeu a Corte Superior que, em caso de
rejeição da impugnação, não cabem honorários advocatícios, já que não se
vislumbra a instalação de novo procedimento além daquele aperfeiçoado com
o pedido de cumprimento de sentença. Todavia, no caso de acolhimento da
impugnação, como na hipótese vertente, a parte exequente deve ser
condenada ao pagamento de honorários em favor dos advogados da parte
executada, arbitrados por equidade e não sobre a parte em que decaiu de seu
pedido.
Portanto, tendo em vista que a impugnação foi
acolhida, a verba honorária em favor da agravante deve ser fixada por
equidade em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003869-39.2020.8.26.0000
9
Civil, que atende aos princípios da proporcionalidade, remunerando de
maneira justa o patrono da executada pelo trabalho desenvolvido nesta fase
processual.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator